Tribunal: STF
Processo: AI 679728
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA INDIRETA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279
   DO STF. INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL.
   SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Corte tem se
   orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites
   objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não
   dá ensejo à abertura da via extraordinária.
II - Para se chegar
   à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo
   Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os
   fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido
   (Súmula 283 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.